Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746451-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME, FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA, ROGERIO PEREIRA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0007061-49.2014.8.07.0001, no qual contende com P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME, FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA, ROGERIO PEREIRA ROSA. A decisão agravada indeferiu o acionamento do sistema INFOJUD sob a justificativa de inexistirem elementos concretos aptos a indicar alteração da situação patrimonial, justificando a reiteração. (ID 250604551): “1. Indefiro o pedido de nova pesquisa INFOJUD, pois inexistem elementos de convicção que indiquem a alteração da situação patrimonial, a justificar a reiteração. 2. Retornem os autos à suspensão, conforme item 3 da decisão ID 239015103 (11/06/2025)." Nas razões recursais, a agravante aduz ser necessário reformar o indeferimento, pois, apesar de o juízo haver observado a ausência de fato novo, deixou de considerar o segundo critério jurisprudencial autorizador da repetição da busca — o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa —, uma vez que a última consulta INFOJUD efetuada nos autos data de maio de 2022, ou seja, transcorreram mais de dois anos, ultrapassando o parâmetro de um ano geralmente reconhecido pelo TJDFT. Invoca, ainda, precedentes do próprio TJDFT e o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 219) no sentido de admitir a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens em prol da efetividade da execução, sem exigir esgotamento prévio de vias extrajudiciais. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e ausente o preparo em face do deferimento da justiça gratuita na origem. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual o autor, ora agravante, pleiteia o pagamento de R$ 3.359,50 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Em relação às consultas processuais, as quais são realizadas pelo Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário conferir às partes tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de forma a preservar a sua dignidade. Diante da necessidade de localização do executado e de seus bens, admite-se a consulta ao sistema solicitado: INFOJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 4. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 5. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. 6. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 7. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 04/06/2025.)-g.n O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da legalidade da realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e outros, por se tratar de meios colocados à disposição da parte exequente com o objetivo de agilizar a satisfação de seus créditos, sendo dispensado o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Na presente hipótese, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (RENAJUD – IDs 230080471, 230080470; INFOSEG – ID 150076944; SIEL – ID 150078245 e SISBAJUD – ID 230103664), não houve sucesso de constrição patrimonial do executado. Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de determinar a realização de pesquisa via INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator